Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800556-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIAQUIM CHAVES DE ABREU

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO
. INSTRUÇÃO
:
EXCESSO DE PRAZO
–
INOCORRÊNCIA
-
FEITO TRAMITANDO DE
FORMA REGULAR
–
AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO – VÁRIOS ATOS PROCESSUAIS, FORAM E ESTÃO SENDO REALIZADOS -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA.

1.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralização das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.

2.

O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

3.
No que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
três
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
0
2 a
04
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se

de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em
prol
de
ELIAQUIM CHAVES DE ABREU
,
apontando por coator o

MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Feliz do Xingu/PA
.

Aduz o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por excesso de prazo na formação da culpa, vez que encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva, desde 03.21.2019 (
art. 157, §
§ 1º e
2º, II e §

2º, do CPB
)
- Proc. nº 0011628-93.2019.8.14.0053, e, até a data da impetração, não houve nenhuma audiência de instrução, somado fato que ELIAQUIM é primário, com residência fixa preenchendo, não havendo risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica.

Pede então,
a concessão da ordem.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado
(fls. 94/95-ID Num
4473361
),
indeferi a liminar postulada (ID Num
4475119
),
com a douta Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão
da ordem.

VOTO

VOTO:

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 04.12.2019,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa
.

Pois bem.

No tocante ao
excesso de prazo
, pelo que se extrai dos autos e dos
informes do Juízo (
fls. 96/97-ID Num
3186111
),
não vejo como prosperar o inconformismo,
pois
EZEQUIEL
teve o flagrante convertido em preventiva, e foi denunciado pelo MPE nas penas dos artigos 157, §2º, inc. II do CPB, em face das vítimas RAIMUNDO FILHO DOS PRAZERES e REGINALDO ALVES DUARTE SOUTO, constando dos autos do Inquérito Policial, que os denunciados NIVALDO
VIDAL RODRIGUES e ELIAQUIM CHAVES DE ABREU, no dia 03 de dezembro de 2019, mediante violência e grave ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) da vítima Raimunda Filho dos Prazeres e a quantia de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) da vítima Reginaldo Alves Duarte Souto.

A denúncia
foi recebida, o paciente
apresentou resposta à acusação, indeferido pedido de revogação da preventiva; e, no dia 21.02.2021, o outro réu apresentou defesa preliminar, é o que informou o Juízo tido por coator.

Por outro lado, extrai-se do
site
de consulta do TJ/PA, que no dia 05.02.2021, o magistrado
a quo
, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de maio do corrente ano, às 12 horas, determinando a intimação d
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, bem como, se for o caso, aquelas arroladas na resposta por escrito, de acordo com o que dispõe o art. 400 do CPP, requisitando-se as que forem militares
, vindo o Juízo, então, a determinar o cumprimento de
diligências necessárias ao escorreito andamento processual.

Destaca-se que
,
desde a sua prisão em flagrante ocorrida no final de 2019, o paciente já teve sua condição prisional analisada, em decis
ão
datada de
setembro/2020, inclusive, em obediência a
Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime)
que, entre outros, alterou o art. 316 do CPP
,
acrescentando o parágrafo único.

Diante desse quadro, inocorre o excesso de prazo, até porque, em decorrência da pandemia do COVID-19, no dia 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e, consequentemente, nas diversas Comarcas do Estado, o que somente agora, está voltando a normalidade.

Lado outro, observa-se que vários atos processuais foram e estão sendo realizados, evidenciando certa regularidade, além do que
o
excesso de prazo
para caracterizar constrangimento
ilegal
, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado, conforme o já dito, a paralisação das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
com o feito em fase de audiência de instrução, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,

DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
03
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 05/03/2021